Tribunal: TJES
Processo: 5001527-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001527-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DEPOLLO VASSENA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5001527-54.2025.8.08.0024

JUÍZO DE ORIGEM
: Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

RECORRIDO:
RAFAEL DEPOLLO VASSENA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

A Recorrente procedeu ao recolhimento do preparo recursal (Id. 83492749).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO SISTÊMICO EM APLICATIVO DE INVESTIMENTOS. INVIABILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE SALDO SUPERIOR A R$ 50.000,00 POR MAIS DE 30 DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O Autor, ora Recorrido, ajuizou ação alegando que, em 17/12/2024, constatou a impossibilidade de visualizar seus investimentos (superiores a R$ 50.000,00) no aplicativo da Ré, constando apenas o saldo de R$ 2.163,61. Relata que, apesar de diversos contatos administrativos onde a Ré admitiu "erro de tecnologia", o problema persistiu até 20/01/2025, causando-lhe insegurança e angústia severa.

2) O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Fundamentou que a falha foi incontroversa e que a demora excessiva na resolução ultrapassou o mero aborrecimento, aplicando a Teoria do Desvio Produtivo.

3) A Recorrente (Id. 83492743) pugna pela reforma total da sentença, arguindo, preliminarmente, efeito suspensivo. No mérito, alega inexistência de dano moral, sustentando que o erro foi meramente visual, sem retenção de valores, e que a situação foi resolvida espontaneamente, configurando mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução do valor.

4) O Recorrido (Id. 83646705) reforça que a solução só ocorreu após o ajuizamento da lide e que a privação da gestão do seu patrimônio por mais de um mês gera dano moral
in re ipsa
.

5) Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A regra nos Juizados Especiais, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/95, é o recebimento apenas no efeito devolutivo. No caso vertente, a Recorrente é instituição de vultoso porte económico, não havendo demonstração de risco de dano irreparável pela mera manutenção da eficácia da sentença condenatória de R$ 4.000,00.

6) Restou incontroverso nos autos o erro sistémico. A própria Recorrente admite a falha técnica em e-mail enviado em 20/01/2025, informando que a carteira foi "reprocessada". Contudo, a tese de que a solução foi "pronta" e espontânea é rebatida pela prova documental. O Recorrido demonstrou tentativas de resolução desde 17/12/2024 (Id. 61426429), tendo o problema persistido por mais de 30 (trinta) dias.

7) Não assiste razão à Recorrente ao classificar o evento como "mero aborrecimento". A impossibilidade de um investidor visualizar ou gerir um património superior a cinquenta mil reais, aliada à incerteza sobre o destino dos fundos e à desídia da instituição em resolver o problema técnico em prazo razoável, gera uma angústia que desborda da normalidade.

8) Quanto ao valor da condenação (R$ 4.000,00), entendo que o mesmo observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, o valor não é exorbitante, servindo ao carácter punitivo-pedagógico da medida, especialmente considerando o porte econômico da Recorrente e a gravidade da falha (privação de informação patrimonial relevante por longo período).

9) Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)